Tribunal: TJES
Processo: 0002807-06.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO N°
0002807-06.2020.8.08.0030

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
REGINALDO SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONEXÃO COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CREDORA DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO E ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM ANTE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO APELADO – RECURSO PROVIDO.

1. -

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §
2º
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
Cinco dias após executada a liminar mencionada, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2. -
No prazo
d
e
5 cinco dias
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
conforme
os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese
em que
o bem lhe será restituído livre d
e qualquer
ônus.

3. -
Conforme a tese fixada no Tema nº 722/STJ,
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

4
. -
Celebrad
o
acordo, mas não tendo ocorrido o pagamento da entrada e da parcela referente ao valor da renegociação na data de vencimento, assiste à instituição financeira o direito de proceder à busca e apreensão do automóvel financiado, bem como sua alienação extrajudicial a terceiros.

5
. -
Recurso

provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002807-06.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: REGINALDO SALGADO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO N°
0002807-06.2020.8.08.0030

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
REGINALDO SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONEXÃO COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CREDORA DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO E ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM ANTE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO APELADO – RECURSO PROVIDO.

1. -

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §
2º
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
Cinco dias após executada a liminar mencionada, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2. -
No prazo
d
e
5 cinco dias
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
conforme
os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese
em que
o bem lhe será restituído livre d
e qualquer
ônus.

3. -
Conforme a tese fixada no Tema nº 722/STJ,
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

4
. -
Celebrad
o
acordo, mas não tendo ocorrido o pagamento da entrada e da parcela referente ao valor da renegociação na data de vencimento, assiste à instituição financeira o direito de proceder à busca e apreensão do automóvel financiado, bem como sua alienação extrajudicial a terceiros.

5
. -
Recurso

provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 21
de outubro
de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N°
0002807-06.2020.8.08.0030

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
REGINALDO SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O
Decreto-Lei n° 911/69 prevê, em caso de inadimplemento, a busca e apreensão do bem
ofertado
em garantia, como forma de satisfazer o crédito decorrente do que fora pactuado no negócio fiduciário.

"
Art.
3º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §
2º
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.

§
1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§
2º
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§
3º
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§
4º
A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2
o
, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§
5º
Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§
6º
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinq
u
enta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).”

Em 21/09/2018, a apelante e o apelado celebraram o contrato de financiamento nº 20029317872 para a aquisição de um veículo automotor da marca/modelo Ford Focus, ano 2011, Placa ODH7320, Chassi nº 8AFTZZFFCCJ476294, a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 628,21 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 30.154,08 (trinta mil, cento e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

Todavia, o apelado deixou de pagar a 13ª (décima terceira) parcela, vencida em 21/10/2019, tendo pago apenas 12 (doze) parcelas no valor de R$ 628,21, totalizando R$ 7.538,52 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), restando um saldo devedor de R$ 22.615,56 (vinte e dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

Diante disso, ajuizou
a presente
ação de busca e apreensão nº 0002807-06.2020.8.08.0030 em 11/03/2020,
com o objetivo

de obter
a busca
e
apreensão liminar do veículo e, ao final,
su
a confirmação.

A
liminar foi deferida e o apelado não quitou a integralidade do débit
o
na presente ação,
resultando n
a consolidação
d
a propriedade e
d
a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, ou seja, da apelante.

Conforme a tese fixada no Tema nº 722/STJ:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Desse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE RÉ E DE CONSIGNAÇÃO DOS VALORES QUE ENTENDE DEVIDO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, CUJA PARCELA MENSAL É INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA, NÃO COMPROVADA. CONSIGNAÇÃO DE VALORES QUE A PARTE ENTENDE DEVIDO. MORA QUE SÓ É ELIDIDA COM A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. TEMA 722 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - AI: 00736727020228190000 2022002100547, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

Ressalte-se que o apelado, em 04/02/2020, ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento e indenização por danos morais, processo nº 0001699-39.2020.8.08.0030, contra a apelante, com o objetivo de obter o cumprimento de uma proposta de renegociação da dívida feita pela apelante e aceita pelo apelado.

Tal proposta
pre
via o pagamento de uma entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e mais 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 397,90 (trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos), totalizando R$ 19.249,20 (dezenove mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).

Foi deferido
o pedido de depósito dos valores e determinada a restituição do automóvel ao apelado. No entanto, a devolução não foi viabilizada, pois a apelante já havia alienado o veículo a terceiro, considerando que o apelado não quitou integralmente o débito, tanto na ação de busca e apreensão quanto na ação de consignação.

Embora a apelante tenha formulado uma proposta de renegociação da dívida, o apelado não pagou a primeira parcela e, dois meses após a data da renegociação, ajuizou a referida ação de consignação em pagamento, objetivando o depósito da entrada de R$ 150,00 e apenas duas parcelas de R$ 397,90, ou seja, não realizou o depósito integral da dívida. Tal situação autorizava a apelante a permanecer com o veículo financiado.

Portanto, o apelado não tem direito à devolução do veículo ou do valor arrecadado com a venda do mesmo a terceiros, pois o automóvel já havia sido incorporado ao patrimônio da apelante.

Registre-se que, embora a apelante tenha proposto uma renegociação da dívida, a primeira parcela deveria ter sido paga em 25/12/2019, o que não ocorreu, conforme confessado pelo apelado na petição inicial da ação de consignação em pagamento.

Ademais, caso o apelado desejasse afastar sua mora, deveria ter ajuizado a ação de consignação em pagamento na data do vencimento da parcela, e não ter aguardado até 04/02/2020 para tomar tal providência.

Aliás, o apelado poderia ter realizado a consignação extrajudicial do valor, em vez de esperar até 04/02/2020 para ajuizar a ação de consignação em pagamento.

E
quando o apelado contatou a apelante sobre a possibilidade de cumprimento do contrato de renegociação firmado em novembro de 2019, cuja primeira parcela deveria ter sido paga até 25/01/2019, a apelante informou que o cumprimento do acordo não seria mais possível.

Em substituição, fez uma nova proposta, que não foi aceita pelo apelado. A nova
proposta
consistia no pagamento de 48 parcelas de R$ 414,43 ou, alternativamente, 60 parcelas de R$ 349,42, com entrada de R$ 776,96, vencendo a entrada em 13/01/2020 e a primeira parcela em 20/02/2020. O apelado, no entanto, manifestou preferência pela proposta de novembro de 2019.

Assim, assiste à apelante o direito de reter o valor obtido com a venda do veículo a terceiro, uma vez que o apelado incorreu em mora e não quitou o débito integral no prazo de cinco dias, resultando na consolidação da posse e propriedade do automóvel no patrimônio da apelante.

C
omo a ação de busca e apreensão deve ser julgada procedente, não há que se falar em devolução de valores ao apelado ou na aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-lei nº 911/1969, que dispõe que 'Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.'

E
se a apelante tem direito ao veículo,
não se justifica a aplicação de astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo não cumprimento da decisão que determinou a devolução do veículo ao apelado.

Registre-se, p
or
fim
,
que
como o pedido formulado na inicial deve ser julgado procedente, reconhecendo o direito da apelante à busca e apreensão e à alienação do veículo em razão do inadimplemento contratual do apelado, deve o apelado ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelante.

Por estas razões, dou provimento ao recurso e reformo a sentença para reconhecer o direito da apelante proceder a busca e apreensão e à alienação do veículo em razão do inadimplemento contratual do apelado, bem como para condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)